Tribunal: TJSP
Processo: 2068275-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que encerrou a instrução processual – Interposição de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Art. 1.015 do Código de Processo Civil em vigor – Mitigação à taxatividade (Tema 988 STJ) – Não aplicação ao caso - Recurso não conhecido.